Tribunal: TJDFT
Processo: 0002219-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002219-84.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FLAVIO DA CONCEICAO MATIAS, GUTEMBERG DA SILVA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos apenas com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO EM FLAGRANTE PRECEDIDA POR ESCUTAS TELEFÔNICAS E CAMPANAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. 1. Réus condenados por infringirem o artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, depois de se associaram de forma estável e permanente a vários comparsas com o fim de praticar o tráfico de drogas, adquirindo, guardando em depósito e vendendo maconha e cocaína no Distrito Federal. Ao ser cumprido mandado judicial de busca e apreensão, foram apreendidos em depósito cento e quarenta e oito quilos de maconha, oitocentos e trinta e duas gramas de cocaína, além de farta quantidade de insumo para aumentar o volume da droga. 2. A sentença fundamentou de maneira exaustiva a condenação pelos crimes da Lei de Drogas e do Estatuto do Desarmamento, cuja materialidade e autoria foram amplamente provadas pelas circunstâncias do flagrante, precedido por criteriosa investigação policial à base de interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo. 3. Condenações anteriores configuram maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo depurador quinquenal, somente exigido para a reincidência. Posição prevalente no Superior Tribunal de Justiça. 4. Não cabe a causa redutora de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando presente a reincidência do réu ou o crime de associação para esse fim. 5. Apelações desprovidas. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 535 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, porque, não havendo provas materiais da prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes, devem ser absolvidos; c) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria das penas; d) artigo 44 do CP, pois, aplicada a pena aquém do mínimo legal, postulam a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. No recurso extraordinário, reproduzem integralmente as teses defendidas no especial, sem defenderem a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 13/5/2020). Melhor sorte não colhe a inconformidade relacionada com a alegada negativa de vigência ao artigo 535 do CPC, haja vista que não foi apreciado pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Igualmente não deve transitar a alegada violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, tendo em vista que “A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior” (AgRg no REsp 1848479/CE, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJ-e de 4/5/2020). Do mesmo modo não deve prosseguir a suposta contrariedade ao artigo 44 do CP, haja vista que, “Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (AgRg no AREsp 1616226/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 10/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1231763 ED-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 25/6/2020. Além disso, os recorrentes apontaram incorretamente o permissivo constitucional que lastreia seu apelo extremo, desatendendo formalidade essencial. Em hipóteses idênticas, a Corte Suprema decidiu que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria”. (ARE 1163974 AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015